Tribunal: TJMT
Processo: 1005962-80.2023.8.11.0007
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005962-80.2023.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Prestação de Serviços, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CASAGRANDA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 01.594.553/0001-82 (EMBARGADO), TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS - CPF: 046.660.291-09 (ADVOGADO), JOAO GONCALVES MEDEIROS JUNIOR - CPF: 774.759.091-15 (EMBARGANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), ESTEVAO PINHEIRO JOTA - CPF: 882.664.271-00 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO LOPES - CPF: 927.170.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa.
Direito processual civil.

Embargos de declaração.
Ação monitória. Alegada contradição. Inexistência. Valoração do conjunto probatório. Prova escrita corroborada por prova oral. Instrumento de confissão de dívida. Rediscussão do mérito. Impossibilidade. Recurso rejeitado.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação da parte autora em ação monitória, reformando a sentença de improcedência para reconhecer a existência de dívida fundada em documentos escritos, notas fiscais, comprovantes de entrega e instrumento particular de acordo extrajudicial firmado pelo devedor.

II.
Questões em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer a existência de prova escrita suficiente para embasar a ação monitória, diante da alegação de que a condenação teria se fundado exclusivamente em prova oral e em cadastro comercial não documentado.

III.
Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à integração do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo incabível sua utilização para rediscussão do mérito ou reexame da valoração probatória.

4.
A contradição apta a ensejar
aclaratórios
é aquela interna ao julgado, consistente na incoerência entre fundamentos e conclusão, o que não se verifica no caso concreto.

5. O acórdão embargado foi expresso ao reconhecer que a condenação se fundou em conjunto probatório composto por documentos escritos, incluindo notas fiscais, comprovantes de entrega e, sobretudo, instrumento particular de acordo extrajudicial com reconhecimento de dívida, não se limitando à prova oral.

6. A prova testemunhal foi corretamente valorada como elemento complementar, apto a contextualizar e reforçar a prova documental, não havendo violação à exigência de prova escrita prevista no art. 700 do CPC.

7. A oposição de embargos monitórios converte o procedimento em processo de conhecimento, permitindo ampla dilação probatória, nos termos do art. 702, § 1o, do CPC, o que legitima a análise integrada do acervo probatório.

8. Evidencia-se que a insurgência do embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

IV.
Dispositivo e tese

9
.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

“1. Não há contradição quando o acórdão fundamenta sua conclusão em conjunto probatório coerente e harmônico, composto por prova documental corroborada por prova oral. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação da valoração das provas.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015,
arts
. 700, 702, § 1o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AREsp no 2.841.078/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3a Turma, j. 27.10.2025; STJ,
EDcl
no
AREsp
no 1.041.164/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 27.04.2023.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos
p
or
JOÃO GONÇALVES MEDEIROS JUNIOR

em face do
a
córdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado (
ID

353122854
), o qual, à unanimidade de votos,
deu
pr
o
vimento

a
o
recurso interposto pel
a e
mbargada
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT
,

nos autos da
Ação Monitória, autos no 1005962-80.2023.8.11.0007.

A parte embargante opôs o
s
embargos
(ID.
355784868
)
sustentando
contradiç
ão
no julgado.
Sustenta que o julgado fundamentou a reforma da sentença na suposta existência de um cadastro comercial do embargante, validado apenas por depoimento de funcionária da empresa credora, sem que houvesse nos autos qualquer documento físico (ficha cadastral, formulário, autorização escrita) comprovando a abertura de crédito ou a autorização para que terceiros realizassem compras em seu nome. Argumenta que a ação monitória exige prova escrita nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil e que validar cobrança de quase cem mil reais com base em cadastro “invisível aos autos” representa contradição com o rigor probatório mínimo exigido para formação de título executivo judicial. Pede o acolhimento dos embargos com atribuição de efeitos infringentes para negar provimento ao recurso de apelação e restaurar a sentença de primeiro grau.

Em contrarrazões (ID 358493351), sustenta a embargada que não há qualquer vício no acórdão embargado e pugna pela rejeição integral dos
aclaratórios
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

C
umpre destacar que os
e
mbargos de
d
eclaração constituem recurso de integração e não de impugnação da decisão judicial, tendo por objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos
do art. 1.022 do C
PC
.

Não se prestam, portanto, à reanálise ou rediscussão do mérito já decidido, sendo insuficiente o mero inconformismo da parte para justificar a modificação do julgado,

uma vez que
“os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito do recurso, mas apenas à correção de eventuais vícios formais”

(
AREsp
n. 2.841.078/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)
.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega contradição intrínseca do acórdão quanto à valoração das provas que fundamentaram a reforma da sentença de primeiro grau, especificamente no tocante à existência de cadastro comercial sem prova documental nos autos.

Os embargos não comportam acolhimento.

Para o Superior Tribunal de Justiça,
“a contradição que autoriza o manejo dos
aclaratórios
é aquela que ocorre entre os fundamentos adotados ou entre esses e o dispositivo final, ou seja, a contradição interna manifestada pelo descompasso entre as premissas adotadas pelo acórdão recorrido e sua conclusão”

(STJ -
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1041164 DF 2017/0005783-7, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/05/2023)
.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição ao fundamentar a reforma da sentença na existência de um cadastro comercial que não possui qualquer comprovação documental nos autos, validando a cobrança com base exclusivamente em prova oral (depoimento de funcionária da empresa), o que violaria a exigência de prova escrita prevista no artigo 700 do Código de Processo Civil.

A alegação não prospera.

Da leitura atenta do acórdão embargado, verifica-se que não há qualquer contradição interna entre suas premissas e conclusões. O julgado não fundamentou a constituição do título executivo judicial exclusivamente na existência de cadastro comercial comprovado apenas por prova oral, como alega o embargante. Ao contrário, o acórdão deixou expressamente consignado que o conjunto probatório era formado por documentos escritos, notas fiscais, canhotos de entrega e, principalmente, o instrumento particular de acordo extrajudicial familiar no qual o próprio embargante reconheceu a dívida relativa a abastecimentos no estabelecimento comercial da embargada.

O acórdão consignou textualmente que “uma análise mais aprofundada, em conjunto com as demais provas, revela um cenário distinto” e que “a prova oral colhida em audiência de instrução e julgamento não pode ser classificada como 'insuficiente', como fez o juízo de origem. Pelo contrário, ela se mostra fundamental para contextualizar e validar os documentos escritos”. Ou seja, a decisão colegiada foi clara ao estabelecer que a prova oral teve função complementar e
contextualizadora
dos documentos escritos, e não substitutiva da prova documental.

Mais relevante ainda, o acórdão destacou de forma expressa e reiterada a existência do instrumento particular de acordo extrajudicial familiar, documento escrito com firmas reconhecidas em cartório, no qual o embargante reconheceu expressamente a dívida relativa a abastecimentos no estabelecimento comercial. O julgado consignou que “mais contundente, contudo, é o 'Instrumento Particular de Acordo Extrajudicial e Outras Avenças', firmado entre os membros da família Medeiros, incluindo o apelado, com firmas devidamente reconhecidas em cartório. Em tal documento, na seção que elenca as dívidas a serem partilhadas, consta expressamente, sob a responsabilidade do devedor 'João Gonçalves Medeiros Junior', a seguinte obrigação: 'POSTO LOCATELI (Notas de abastecimento no cadastro CPF e CNPJ Junior)'
”
.

Acrescente-se, ainda, que, para fins integrativos, a oposição de embargos monitórios acarreta a conversão do procedimento em processo de conhecimento sob o rito comum, com cognição exauriente e ampla dilação probatória. Nessa linha, consoante dispõe o art. 702, § 1o, do CPC, os embargos monitórios equiparam-se à contestação, admitindo-se a regular instrução do feito e a complementação do acervo probatório, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.981.633/TO).

Dessa forma, não há qualquer incoerência ou antagonismo lógico no julgado, mas, sim, valoração adequada e fundamentada do conjunto probatório produzido nos autos, o que afasta a alegação de contradição suscitada nos presentes embargos.

Portanto, não há qualquer
vício
dentro
da própria decisão.
O
que se observa, é uma tentativa de rediscussãoda matéria já enfrentada, o que é vedado na via dos embargos de declaração.

Sobre o tema, restou pacificado nesta Primeira Câmara:

Direito Processual Civil. Dois Recursos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Prescrição intercorrente. afastada. Divergências de Cálculos. Remessa à Contadoria Judicial. Possibilidade. Alegada Omissão e Obscuridade. Inexistência de Vícios no Julgado. Recursos Rejeitados.

I. Caso em exame

1. São dois Recursos de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão lançada na Execução de Título Extrajudicial e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que seja elaborado novo cálculo do valor exequendo, mantendo, no mais, a decisão de primeiro grau que afastou a prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão ou obscuridade passível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração visam sanar vícios formais no julgado, como erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4. Não há omissão no acórdão que afasta expressamente a prescrição intercorrente, com base na inexistência de inércia injustificada do exequente e na inaplicabilidade retroativa da Lei n. 14.195/2021 ao caso concreto. A decisão embargada enfrentou todos os pontos relevantes e imprescindíveis à resolução da controvérsia, não sendo o julgador obrigado a rebater individualmente cada argumento invocado pelas partes.

5. A remessa dos autos à Contadoria Judicial foi devidamente fundamentada diante da complexidade da execução, da divergência dos valores apresentados e da ausência de prévia revisão técnica, não se verificando obscuridade na ordem proferida.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem ao reexame de fundamentos já analisados.

7. Quanto ao pedido de prequestionamento, a jurisprudência do STJ reconhece o prequestionamento implícito quando a matéria é debatida, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais indicados.

IV. Dispositivo e tese

8. Ambos Recursos rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A inexistência de omissão, erro material ou contradição afasta a possibilidade de acolhimento de embargos de declaração. 2. A parte não pode utilizar embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão desfavorável.”

[...] (N.U 1023205-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 13/12/2025)

Por fim, no que tange ao prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais, verifica-se que a matéria foi devidamente analisada e fundamentada no acórdão embargado.

Ante o exposto
,
conheço

e
rejeito

os
e
mbargos de
d
eclaração
,
mantendo inalterado o
a
córdão embargado, nos termos da fundamentação expendida.

Deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC, por entender que, no caso concreto, o recurso não se reveste de caráter manifestamente protelatório, consubstanciando-se em exercício do direito de defesa, ainda que as teses não tenham sido acolhidas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026